Tribunal: STF
Processo: Rcl 50440
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Paulista, nos autos do Processo 0000533-93.2020.5.06.0121.



    Na petição inicial, o Estado de Pernambuco sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADPFs 485/AP e 275/PB.



    Relata que Maurivan Monteiro dos Santos ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa RMC Serviços Terceirizados, requerendo o pagamento de verbas trabalhistas.



    Julgada procedente a ação e iniciada a fase de execução, foi então determinado o bloqueio e o depósito em juízo dos créditos da reclamada porventura existentes junto ao ente público.



    Diante disso, a reclamante defende que o bloqueio de verbas públicas para fins de garantir o recebimento de verbas trabalhistas afronta o decidido por esta Corte no julgamento das ADPFs 485 e 275.



    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, e ao final, a cassação do ato.



    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    No presente caso, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 275/PB e ADPF-MC 485/AP.



    Com efeito, no julgamento da ADPF 485, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 4.2.2021, esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. Nesses termos, julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade de atos constritivos quanto à verba concernente a entidade de direito público, consoante os termos do acórdão assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de ‘ato do poder público’ de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: ‘Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’.” (ADPF 485, Rel. Min. Roberto Barroso) 



    No mesmo sentido, vale ressaltar o julgamento da ADPF 275 (Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019, Tribunal Pleno) que restou assim emendada: 



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente”.



    Na hipótese dos autos, Juízo reclamado determinou a retenção de créditos supostamente existentes, devidos à empresa então reclamada, nos termos da seguinte decisão:



    “Expeçam-se Mandados de Bloqueio e Transferência dirigidos à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES - CNPJ: 10.572.071/0001-12, localizada na Avenida Afonso Olindense, 1513 | Várzea | Recife-PE CEP: 50.810-000, à FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO (FUNASE) – CNPJ: 11.722.741/0001-00, localizada na Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 773 - GRACAS - RECIFE – PE. – CEP: 52050-215 e ao PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL (PRORURAL) – CNPJ: 05.971.836/0001-..[MATRIZ], situado à Rua Gevarsio Pires, 399 – BOA VISTA -RECIFE-PE. – CEP: 50050-070, para que procedam ao bloqueio e transferência de eventuais créditos, inclusive de créditos vincendos, da reclamada RMC SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - ME - CNPJ: 07.188.544/0001-78, até o limite de R$ 25.800,00 (vinte e cinco mil e oitocentos reais), sendo concedido a cada uma das destinatárias o prazo de 15 (quinze) dias, para a comprovação da transferência do valor supracitado, para conta judicial à disposição deste Juízo e vinculado ao processo de número epigrafado, caso haja créditos da referida empresa com a destinatária, ou justificar a impossibilidade de cumprir a determinação judicial, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00, a ser aplicada a cada uma das destinatárias, sem prejuízo da responsabilidade penal imputada à pessoa física intimada para cumprimento da ordem judicial (crime de desobediência, art. 330 do Código Penal)”. (eDOC 5) 



    Assim, em um primeiro juízo, entendo que o ato reclamado, ao determinar a retenção dos valores devidos ao exequente que estão sob disponibilidade do Estado de Pernambuco, afrontou as decisões vinculativas formalizadas por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 275 e ADPF-MC 485.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485- MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE”. (Rcl 39.101, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020) 



    Nesse mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 39.252, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19.2.2020; Rcl 39.267, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.2.2020; Rcl 39.285, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 3.3.2020; e Rcl 39.937, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 17.9.2020.



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 0000533-93.2020.5.06.0121, em trâmite na Juízo da 1ª Vara do Trabalho de São Luís, bem como qualquer determinação de bloqueio de créditos supostamente existentes até o julgamento do mérito desta reclamação.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)



    Cite-se o beneficiário. (art. 989, III, NCPC)



    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2021



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente